Tribunal: TJDFT
Processo: 0747575-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0747575-88.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JEAN AZEVEDO MARINHO AGRAVADO: GRAND CAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Jean Azevedo Marinho contra decisão (ID origem 176760305) proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília que, nos autos de cumprimento de sentença arbitral movido contra Grand Car Comércio de Veículos Ltda. (processo n. 0700880-73.2023.8.07.0001), indeferiu o pedido “de busca e apreensão do veículo HONDA/CIVIC EXR, uma vez que o aludido bem é de propriedade do exequente, o que inviabiliza tal procedimento”. Em suas razões recursais (ID 53186696), o agravante sustenta, em suma, que a parte executada estaria se esquivando indevidamente do cumprimento das obrigações previstas no título judicial, consubstanciadas no dever de a devedora, ora agravada, “efetuar a transferência do veículo Marca/Modelo: HONDA/CIVIC EXR, Ano/Modelo: 2013, Placa: JJC8753, Cor: CINZA, Renavam: 00535511280, Chassi: 93HFB9670EZ118993 ao seu nome, juntamente das multas e débitos correspondentes, posteriores à sua alienação, em 06.6.2022”, bem assim de promover a “quitação do financiamento do veículo objeto da lide, acrescidos dos encargos moratórios contratuais correspondentes (ID n. 146491861)” (ID origem 154083848). Aduz que “constam nos autos a incapacidade de pagamento da Agravada, o mínimo prejuízo a que poderia e/ou deveria suportar o Agravante seria o de ter o veículo, ao mesmo, restituído e, assim, se pôr fim ao processo com, pelo menos, um pouco de dignidade” (sic). Assevera que já teria esgotado as alternativas legais para compelir a executada a cumprir as referidas obrigações. Defende o cabimento da medida de apreensão do reportado veículo. Requer, então, a antecipação da tutela recursal, para “fins de se determinar a busca e apreensão do veículo Marca/Modelo: HONDA/CIVIC EXR, Ano/Modelo: 2013, Placa: JJC8753, Cor: CINZA, Renavam: 00535511280, Chassi: 93HFB9670EZ118993” (sic). No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para que, reformando-se a r. decisão agravada, seja reformada a r. decisão agravada e confirmada a medida liminar eventualmente concedida. Sem preparo, por ser o recorrente beneficiário de gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. O art. 300 do CPC não autoriza a concessão da tutela de urgência sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Da análise dos autos de referência, reputam-se ausentes tais requisitos. Isso porque a análise quanto à possibilidade ou não de apreensão do veículo objeto de discussão na origem, à luz das decisões proferidas na fase de conhecimento, é questão demanda aprofundado estudo dos autos, mediante cotejo do título judicial, o que se revela incompatível com o presente instante processual. Para além disso, a manutenção dos efeitos da r. decisão agravada, por si só, não tem o condão de denotar a existência de risco ao resultado útil do processo ou, ainda, de perigo de dano grave ou de difícil reparação à parte agravante, que pode aguardar a completa instrução do presente recurso. Por fim, registre-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro a medida liminar pleiteada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente (art. 1.019, II, do CPC). Após, retornem conclusos. Brasília, 7 de novembro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora